Tribunal: TJPA
Processo: 0800076-35.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800076-35.2023.8.14.0061

APELANTE: WILHAMES DAS GRACAS SANTOS, MARCOS ADRIANO SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800076-35.2023.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: MARCOS ADRIANO SILVA DE SOUZA

APELANTE: WILHAMES DAS GRAÇAS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 OU 1/6 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA TRIFÁSICA. 1ª FASE GUIADA POR DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA
. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CABIMENTO.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. IMPROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão e redimensionar a reprimenda para

08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800076-35.2023.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: MARCOS ADRIANO SILVA DE SOUZA

APELANTE: WILHAMES DAS GRAÇAS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARCOS ADRIANO SILVA DE SOUZA e WILHAMES DAS GRAÇAS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 16499845 p. 1-4), que em 27/12/2022, os Apelantes subtraíram mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares; 01 (uma) motocicleta Honda e 01 (um) cordão dourado das vítimas RIVADAVIA TAVARES DA SILVA PANTOJA, HUMBERTO FERREIRA MARTINS e EDUARDA SILVA DE SOUSA.

Por tal conduta, os Recorrentes foram denunciados como incursos no tipo previsto no Art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16500013 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 16500031 p. 1-5) pugnando
pel
a readequação da sanção tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Na segunda fase da dosimetria, pleiteia o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, IIII, do CP. E, por fim, na terceira pugna pela exclusão da majorante de arma de fogo

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 16500034 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 195356420 p. 1-7)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto)

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), contudo, tal tese não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da sanção, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Do reconhecimento da atenuante da confissão

A defesa pugna pela reforma da sentença condenatória no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da confissão
.

Adianto que
procede
tal alegação.

Segue trecho da decisão recorrida:

“DO RÉU WILHAMES DAS GRAÇAS SANTOS

(...)

As
circunstâncias dos crimes
destoam do ordinário. Com efeito, tendo havido reconhecimento de duas majorantes, tenho que o concurso de agentes deva ser valorado como circunstância negativa, posto haver garantido o sucesso da empreitada criminosa.

(...)

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, fixo a
pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos crimes.

Na segunda fase, verifico que milita em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, todavia, em virtude da aplicação da Súmula 231, do STJ, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Sendo assim, mantenho nesta fase em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos crimes.

(...)

DO RÉU MARCOS ADRIANO SILVA DE SOUZA

(...)

As
circunstâncias dos crimes
destoam do ordinário. Com efeito, tendo havido reconhecimento de duas majorantes, tenho que o concurso de agentes deva ser valorado como circunstância negativa, posto haver garantido o sucesso da empreitada criminosa.

(...)

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, fixo a
pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos crimes.

(...)

Na segunda fase, verifico que milita em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, e em seu desfavor a agravante da reincidência. Dessa forma, promovo a compensação e intermediária a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos crimes.

(...)”

Compulsando os autos verifico que de forma equivocada a atenuante da confissão para ambos os Recorrentes deixou de ser aplicada, apesar de ter sido reconhecida em sentença. Quanto a Wilhames Adriano a sua não aplicação foi em razão do teor da Súmula 231 do STJ, contudo, a pena base não foi fixada no mínimo legal enquanto para Marcos Adriano foi realizada a compensação da confissão com a reincidência, porém não há informação na Certidão de Antecedentes Criminais do mesmo de que ele é reincidente (ID nº 16499841 p. 1-2).

Assim, considerando que a pena-base para ambos foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, reduzo a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), e fixo o apenamento em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

3.

Do afastamento da majorante de uso de arma de fogo.

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, dada a alegação pelos Recorrentes de que se tratava de um simulacro de arma de fogo.

Adianto, que
não
merece prosperar.

Das provas dos autos (depoimento das vítimas e imagens de câmera de segurança do estabelecimento) verifico que claramente houve o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Logo, não há que se falar em afastamento da referida majorante
.

Assim, considerando a modificação da pena-base na segunda fase da dosimetria em sede recursal, e, em razão do reconhecimento da causa de aumento em sentença na fração de 2/3 (dois terços), fixo a reprimenda em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Por fim, em razão do concurso formal foi fixada em sentença a fração de aumento de 1/5 (um quinto), assim, fixo
em definitivo
a pena em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão e redimensionar a reprimenda para

08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/09/2024